Tribunal: STF
Processo: RE 1301883
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TETO CONSTITUCIONAL. Capital. Servidores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Vinculação ao subsídio do Prefeito. CF, art. 37, XI. 1. Teto constitucional. CF. art. 37, XI. O art. 37, XI da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41/03, prevê que “a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões e ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos”. Essa é a redação vigente do dispositivo, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 609.381-GO (Tema nº 480 da repercussão geral), Pleno, 2-10-2014, Rel. Teori Zavascki, com determinação de aplicação imediata a todas as verbas remuneratórias recebidas pelo servidor, portanto prescinde de lei regulamentadora. Instituição de limite remuneratório único previsto no § 12 do art. 37 da CF, com redação dada pela EC nº 47/2005, que é facultada tão somente aos Estados e Distrito Federal. 2. Servidores do Tribunal de Contas do Município. Limite remuneratório. O Tribunal de Contas do Município de São Paulo constitui órgão de auxílio da Câmara Municipal, nos termos do art. 49 da Lei Orgânica do Município e art. 1º da LM nº 9.167/80, sendo aplicável aos seus servidores a legislação estabelecida para os servidores da Câmara Municipal de São Paulo e, no que couber, a legislação estabelecida para o servidor da Prefeitura (art. 70 da LM nº 9.167/80, inserido pela LM nº 11.548/94). Não vejo erro na lei; os servidores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo são servidores municipais, sendo coerentemente equiparados aos servidores da Câmara Municipal de São Paulo, por pertencerem a órgão auxiliar dela. 3. Tribunal de Contas do Município. Princípio da simetria. A aplicação do princípio da simetria ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo foi afastada pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI por omissão nº 0110416-21.2012.8.26.0000, 10-4-2013, Rel. Walter de Almeida Guilherme; o acórdão conclui que o art. 75 da Constituição Federal impõe o modelo federal aos órgãos estaduais de auxílio ao Poder Legislativo na fiscalização das contas, Tribunais de Contas dos Estados e Tribunais ou Conselhos de Contas dos Municípios, estes com essa atribuição exclusiva; mas não obriga que os Tribunais de Contas do Município se organizem de conformidade com o Tribunal de Contas da União, dos Estados e Tribunais ou Conselho de Contas dos Municípios, visto que se qualificam como exceção na estrutura da República Federativa do Brasil, tanto que foram extintos, salvo os do Município de São Paulo e do Rio de Janeiro. Inaplicabilidade à hipótese dos autos dos precedentes mencionados no recurso. Existência de projeto de lei em sentido contrário que se mostra irrelevante, ante a eficácia imediata da norma que estabeleceu o limite remuneratório (art. 37, XI da CF, com redação dada pela EC n 41/03) e a conclusão a que se chegou neste acórdão. Improcedência. Recurso dos autores desprovido” (pág. 5 do documento eletrônico 17 – grifos no original). 
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (documento eletrônico 25).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 37, X; 73; e 75, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Leis Municipais 7.213/1968 e 11.548/1994; e Lei Orgânica do Município de São Paulo), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES.
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Min. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
    2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.
    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.078.360-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.
    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 606.358/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno).
    Por fim, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Lei Maior. Com este entendimento, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria; ARE 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator